Tribunal: TJES
Processo: 5012482-91.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012482-91.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: SONIA MARIA DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERESSE JURÍDICO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Sônia Maria da Silva em ação anulatória de débito com repetição de indébito. O ente estadual sustenta a ausência de interesse jurídico da autora na declaração de inexistência do débito tributário, alegando que a prescrição já havia sido reconhecida administrativamente antes da citação. Defende, ainda, a inadequação do valor da causa e a necessidade de reforma da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prescrição administrativa do crédito tributário afasta o interesse jurídico na declaração judicial de inexistência do débito; (ii) definir se o valor da causa deve corresponder ao montante efetivamente pago ou ao valor total do débito tributário contestado; e (iii) estabelecer se a condenação em honorários advocatícios é devida à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à propositura da demanda arque com as despesas processuais. No caso, embora a prescrição tenha sido reconhecida administrativamente em fevereiro de 2022, a baixa do débito somente foi realizada em fevereiro de 2023, após o ajuizamento da ação, evidenciando a necessidade da intervenção judicial para a resolução da questão.

4. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico efetivamente perseguido pelo autor, conforme os arts. 291 e 292 do CPC. No caso, a quantia de R$ 23.309,70 reflete corretamente o montante total do débito tributário contestado, incluindo os honorários pagos no parcelamento, não havendo fundamento para sua redução.

5. A condenação em honorários advocatícios deve ser mantida e majorada para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 4º, III e 11 do CPC, pois a demora do ente público em dar baixa no débito exigiu a intervenção judicial, justificando a imputação dos encargos à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento administrativo da prescrição do crédito tributário não afasta, por si só, o interesse jurídico na declaração judicial de inexistência do débito, quando a demora na baixa administrativa impõe a necessidade de intervenção do Poder Judiciário.

2. O valor da causa deve refletir o proveito econômico efetivamente perseguido pelo autor, abrangendo o montante total do débito tributário contestado e os valores pagos na esfera administrativa.

3. À luz do princípio da causalidade, a Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios quando sua conduta administrativa motivar a propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, V; CTN, art. 174; CPC, arts. 85, §§ 2º, 4º, III e 11, 291 e 292.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5011915-93.2022.8.08.0000, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 13.06.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003612-61.2020.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 05.04.2022.

Vitória/ES, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5012482-91.2022.8.08.0011

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA
: SÔNIA MARIA DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação movida por
SÔNIA MARIA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados.

Em seu recurso (id. nº 11390631), o recorrente alega que a sentença deve ser reformada, uma vez que o reconhecimento da prescrição do crédito tributário já havia ocorrido administrativamente antes da citação do Estado, de modo que a autora não possuía interesse jurídico na declaração de inexistência do débito.

Defende, ainda, que o valor da causa foi fixado erroneamente, pois deveria se referir à quantia paga indevidamente pela recorrida, no montante de R$ 4.417,01 (quatro mil, quatrocentos e dezessete reais e um centavo), e não ao valor originário do débito fiscal, que já havia sido extinto.

Sustenta que a condenação aos honorários advocatícios deve ser reformada, pois a ação poderia ter sido resolvida na esfera administrativa sem a necessidade de intervenção judicial.

Muito bem. Inicialmente, ao examinar os autos, constato que a apelada ajuizou ação anulatória de débito com repetição de indébito contra o Estado do Espírito Santo, em razão do débito fiscal no valor de R$ 21.385,00 (vinte e um mil trezentos e oitenta e cinco reais), referente à falta de apresentação de livros e documentos fiscais obrigatórios.

Esse débito foi constituído por meio de Auto de Infração lavrado em 26/03/2012, contra a empresa da qual a recorrida era sócia, X.F.S Informática LTDA ME.

Além disso, em 14/02/2022, a apelada efetuou o parcelamento do débito, pagando um valor inicial de R$ 1.924,70 (mil novecentos e vinte e quatro reais e setenta centavos) a título de honorários dos procuradores do Estado e dividindo o saldo em 26 parcelas. Foram quitadas as seis primeiras prestações, mas posteriormente, ao analisar a legalidade da cobrança, percebeu que o crédito tributário já havia sido extinto pela prescrição, conforme o art. 156, inciso V, e art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa linha, o Estado do Espírito Santo reconheceu que o débito tributário de fato estava prescrito e que a autora tem direito à restituição dos valores pagos após a prescrição. No entanto, argumentou que o pedido de declaração da inexistência do débito era desnecessário, pois a prescrição já estava registrada nos sistemas da administração pública, sendo possível resolver a questão administrativamente e sem necessidade de acionar o Poder Judiciário.

Feito esse breve intróito, saliento que a solução da questão passa pelo exame do princípio da causalidade.

Na hipótese, observo que, muito embora reconhecida a prescrição do crédito tributário ainda na sede administrativa, a qual se implementou em
fevereiro de 2022
, resta evidente que, pela documentação juntada com a contestação (id. nº 11390616), o Estado apelante somente promoveu a baixa do débito em
fevereiro de 2023
.

Dessa forma, considerando que a presente demanda foi manejada em
outubro de 2022
, resta evidente que o ente público deu causa à lide, daí porque deve arcar com os honorários do
ex adverso
.

No que se refere ao valor atribuído à causa, entendo que agiu com acerto a parte apelada ao atribuí-lo como sendo de R$ 23.309,70 (vinte e três mil trezentos e nove reais e setenta centavos), eis que corresponde ao proveito econômico perseguido pela parte na demanda, pois é justamente o valor do débito tributário cobrado pelo Estado, somados aos honorários pagos ao procurador estadual quando do parcelamento realizado na esfera administrativa.

Assim, não vejo motivos para qualquer alteração do valor causa, a teor do que autoriza o art. 292, § 3º, do CPC.

Sobre o tema, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 1. A atribuição de valor a causa se reveste de elevada importância ao processo, notadamente porque dele se estabelece o rito, competência, remessa necessária, além de ser a referência para estabelecimento de custas e honorários advocatícios, de modo que deve corresponder à real pretensão econômica da parte, conforme determinam os art. 291 e 292 do CPC; 2. O objeto da ação é o credenciamento junto à autarquia de trânsito para o exercício da atividade de estampadora de placas veiculares, de modo há claro conteúdo econômico do pedido, inclusive, até superior àquele indicado como valor da causa, de modo que não se justifica a sua redução, de ofício, pelo magistrado, especialmente para valor irrisório; [...] (Agravo de Instrumento nº 5011915-93.2022.8.08.0000, Relª. Desª.
JANETE VARGAS SIMOES
, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/06/2023).

[...] 2. Hipótese em que a Fazenda Pública estadual apurou como base de cálculo do imposto o valor de R$ R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), fazendo incidir sobre este montante a alíquota de 4% (quatro por cento) do ITCMD. 3. Logo, o proveito econômico efetivamente obtido pelo Autor não foi R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), pois este valor nunca lhe foi cobrado para fins de transmissão do imóvel. 4. Merece reforma a decisão, devendo ser determinado como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor do proveito econômico efetivamente obtido pelo Autor, que, no presente caso,
é equivalente ao valor cobrado pela Fazenda Pública Estadual a título de ITCMD
, devidamente atualizado. [...] (Agravo de Instrumento nº 5003612-61.2020.8.08.0000, Rel. Des.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/04/2022 - grifei).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença, oportunidade em que majoro a condenação em honorários advocatícios imposta ao recorrente em primeiro grau para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 4º, III e 11, todos do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 23.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões